Tribunal: CARF
Processo: 10935.009380/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.009380/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.536 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
CONGUASUL INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem intime a recorrente a carrear aos autos
cópia integral do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo do pedido de ressarcimento de crédito de Cofins não
cumulativa vinculado às receitas de exportação do 40 trimestre de 2006, no valor de R$
224.927,86 (duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta e seis
centavos), formalizado através da PER/DCOMP n° 21882.52275.090407.1.1.09-3818.
A análise do direito creditório, em atendimento à determinação judicial do
Mandado de Segurança n° 2008.70.05.001181-0/PR, foi realizada pela Seção de
Orientação e Análise Tributária — SAORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Cascavel no Paraná — DRF/Cascavel, que, em conclusão aos trabalhos realizados,
emitiu o Despacho Decisório n° 129/2009 (fls. 825/830), o qual reconheceu parcialmente
o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 142.067,29 (cento e quarenta e dois mil e
sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), sem atualização monetária.
Em síntese, a autoridade fiscal sustenta, com base em auditoria realizada nos
documentos contábeis e fiscais da contribuinte, bem como nas planilhas de cálculo do
crédito apresentadas, que a interessada ao apurar o crédito solicitado cometeu
irregularidades tanto na determinação das receitas (base de cálculo das contribuições
devidas no período) quanto na apuração dos créditos da não-cumulatividade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.009380/2008-16
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Relativamente às receitas, a fiscalização realizou alteração nos valores de receitas
de exportação, através da consideração dos valores de devolução de vendas (CFOP
3.201), conforme demonstrativo de fl. 818, que não haviam sido considerados pela
contribuinte.
No tocante à apuração dos créditos da não-cumulatividade, a autoridade
administrativa realizou glosas quanto:
- aos bens (linha 02 do DACON) utilizados como insumo em relação ao
aproveitamento de quotas de exaustão;
- aos serviços utilizados como insumo (linha 03 do Dacon) relativamente aos
serviços de plantio e adubação;
- e às despesas de armazenagem e frete sobre vendas.
A fiscalização, também, efetuou um novo rateio proporcional dos créditos da não-
cumulatividade, com base nos percentuais de receitas de vendas, de exportação e do
mercado interno tributado, que foram modificados em função das alterações das receitas
de exportação.
Em 26/08/2009, a contribuinte foi cientificada do despacho decisório e, em
25/09/2009, apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 839/844), acompanhada
de procuração, cópia dos instrumentos societários, e dos seguintes documentos: cópias
das Notas Fiscais relativas às empresas Ambiental Paraná Florestas S/A (CNPJ n°
76.013.937/0003-25) e Scheffer Agro Florestal Ltda (CNPJ n° 77.782.571/0001-50); e
cópias de notas fiscais de serviço de plantio e adubação de reflorestamentos.
Destaca-se que em momento posterior (09/11/2009), conforme expediente de fls.
918, a interessada juntou ao processo as declarações das empresas Ambiental Paraná
Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda, quanto ao recolhimento das contribuições
(PIS e COFINS) nas vendas realizadas para a impugnante.
Na manifestação de inconformidade a interessada, após um breve relato dos fatos,
dirige a sua insurgência contra duas glosas: crédito do aproveitamento de supostas quotas
de exaustão; crédito sobre aquisição de serviços utilizados como insumos, plantio e
adubação.
Quanto à primeira glosa, a interessada relata que a fiscalização glosou as compras
de matérias-prima (toros — exaustão) das empresas Ambiental Paraná Florestas S/A e
Scheffer Agro Florestal Ltda., tendo em vista a impossibilidade de apropriação do crédito,
por se tratarem de aquisições de florestas (exaustão), sobres as quais não houve a
incidência da contribuição. Argumenta, entretanto, que adquiriu das fornecedoras o
direito de retirar a madeira de áreas de reflorestamento e que essas emitiram as notas
fiscais de venda (5.101) de toras/toretes de pinus, em favor da manifestante, à medida em
que era realizada a retirada das madeiras. Sustenta, também, que as referidas vendas
tiveram a incidência das contribuições, conforme as declarações que foram
posteriormente juntadas à manifestação. Propugna pela aplicação do princípio da verdade
material e, por fim, requer, caso não se entenda serem suficientes, os argumentos e
documentos acostados, para garantir o seu direito, que seja procedido à diligência nas
empresas citadas para o fim de se comprovar que sobre as referidas vendas houve o
recolhimento das contribuições (PIS e Cofins).
Relativamente à segunda glosa, a interessada defende que os serviços referentes a
plantio e adubação de reflorestamentos devem ser considerados para fins de créditos das
contribuições (PIS e Cofins), tendo em vista que os mesmos: foram contratados de pessoa
jurídica (notas fiscais acostadas ao processo); são insumos aplicados na atividade
produtiva da empresa; e foram tributados pelas contribuições.
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

A interessada, em sua impugnação defende, também, a aplicação da Selic sobre o
ressarcimento, desde a data de protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento.
Sustenta que esta correção não representa acréscimo, mas somente manutenção do
poder aquisitivo da moeda, e que não aplicação da correção monetária implica dar causa
ao enriquecimento ilícito da União Federal. Reconhece que não existe previsão legal para
a aplicação da correção monetária solicitada, mas sustenta, entretanto, que cabem aos
órgãos julgadores, sejam administrativos ou judiciais, suprir as lacunas deixadas pelo
legislador e corrigir as imperfeições legislativas, concedendo a melhor interpretação do
direito, baseada nos ideais de justiça e nos princípios gerais do direito. Propugna, por fim,
que cabe aplicação da Selic sobre os créditos já deferidos, e "com muito mais razão sobre
os créditos objetos da presente manifestação, sob pena de afronta a diversos princípios
constitucionais."
Em face do exposto, a contribuinte requer, em resumo, que a manifestação seja
conhecida e o despacho decisório seja reformado, a fim de:
- deferir os créditos das supostas quotas de exaustão glosados pela fiscalização,
relativamente às compras de matérias-primas realizadas junto às empresas Ambiental
Paraná Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda.
- declarar improcedente as exclusões realizadas à título de serviços de adubação e
plantio de reflorestamentos, e;
- aplicar correção monetária sobre os créditos pleiteados, desde a data do protocolo
do pedido até sua efetiva compensação ou ressarcimento em espécie.
É o relatório.”
Em 13/07/11, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito à apropriação do crédito relativo à contribuição (PIS/Pasep ou Cofins) sobre
insumos adquiridos pela contribuinte pode ser comprovado com a apresentação de nota
fiscal idônea, regularmente registrada na contabilidade da empresa, de produto que se
configure, nos termos da legislação, como matéria-prima, produto intermediário,
material de embalagem, ou qualquer outro bem que sofra alteração, tal como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação çhretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não esteja incluídas no ativo
imobilizado.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Os serviços, para serem considerados como insumos utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda, e terem o direito à apropriação do crédito relativo
à contribuição (PIS/Pasep ou Cofins) quando de sua contratação, devem,
obrigatoriamente, ser aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC sobre valores
recebidos a título de ressarcimento, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

O contribuinte interpôs recurso voluntário, porém a cópia carreada aos autos
parece incompleta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A cópia do recurso voluntário está nas fls. 1.518 a 1.528.
A leitura da última página indica que não foi juntada cópia integral da defesa.
Com o intuito de evitar que o colegiado deixe de apreciar argumentos e, assim,
cause prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa, proponho que o julgamento seja
convertido em diligência, para que a unidade de origem intime o contribuinte a juntar cópia
integral do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital